Tribunal: TJMT
Processo: 1019879-13.2025.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019879-13.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CERRADO FERTILIZANTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 74.032.954/0001-12 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), VALMOR JOAO MARIA ALVES - CPF: 550.944.499-15 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CERRADO FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. contra sentença da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Embargos à Execução ajuizada contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade de justiça e concessão de prazo para regularização, com possibilidade de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção do processo de embargos à execução, por ausência de pagamento das custas iniciais, diante da ausência de comprovação documental idônea da alegada hipossuficiência por parte da pessoa jurídica autora, mesmo após intimação com concessão de parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 290, autoriza o cancelamento da distribuição e consequente extinção do processo sem resolução do mérito quando não comprovado o pagamento das custas iniciais após intimação da parte.

4. A concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas exige a comprovação efetiva de hipossuficiência econômica por documentos hábeis, nos termos do art. 98 do CPC, não sendo suficiente mera alegação genérica ou declaração unilateral.

5. A parte autora foi expressamente intimada para comprovar sua condição econômica, com concessão de prazo e autorização para parcelamento, mas permaneceu inerte, não apresentando documentação suficiente nem efetuando qualquer pagamento.

6. Não se configura violação ao contraditório ou à ampla defesa, tendo em vista que a parte teve ciência da necessidade de comprovação da hipossuficiência e da obrigação de recolhimento das custas, bem como oportunidade para regularizar a situação.

7. O indeferimento da gratuidade de justiça e a extinção do processo por descumprimento de obrigação processual essencial alinham-se ao devido processo legal e aos princípios da eficiência e responsabilidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação documental idônea da hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC.

2. A ausência de pagamento das custas iniciais, mesmo após intimação com concessão de prazo e possibilidade de parcelamento, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

3. Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa quando o indeferimento da gratuidade é precedido de intimação clara e específica para comprovação da hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Recurso de Apelação interposto por
CERRADO FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, empresa autora da ação de embargos à execução, movida em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., originário da 1ª Vara Cível de Rondonópolis - Mato Grosso.

O magistrado
a quo
em sentença (ID.

322610870),

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais.

O recorrente em suas razões (ID.

322610871), alegou que a extinção do processo sem resolução do mérito, por não ter recolhido as custas iniciais no prazo legal, foi medida desproporcional e violadora do princípio do acesso à justiça.

Argumenta que, embora reconheça a obrigatoriedade do pagamento, o juízo de origem não garantiu oportunidade suficiente para regularizar a situação, especialmente diante da existência de pedido de justiça gratuita e possibilidade de parcelamento.

Sustentou que o cancelamento da distribuição sem nova intimação clara comprometeu o contraditório e a ampla defesa, requerendo, assim, a reforma da sentença para permitir o prosseguimento da ação ou, alternativamente, a concessão de novo prazo ou medida menos gravosa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embora a parte recorrente alegue ter efetuado o preparo recursal, mediante guia supostamente anexada aos autos, não há comprovação do respectivo pagamento. Considerando que a parte discute a concessão da gratuidade de justiça, defere-se a assistência judiciária gratuita apenas para viabilizar o processamento do presente recurso, sem extensão do benefício à instância de origem.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cerrado Fertilizantes e Insumos Agrícolas Ltda. contra a sentença que extinguiu o processo de embargos à execução sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais no prazo legal.

A controvérsia recursal reside na legalidade da extinção imediata do feito diante da ausência de pagamento, sem que tenha sido assegurada à parte autora oportunidade adequada de regularização.

A empresa ora apelante opôs Ação de Embargos à Execução contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, requerendo, junto à petição inicial, o benefício da justiça gratuita. O juiz, ao analisar o pedido, ressaltou que, embora o acesso à justiça seja um direito fundamental, pessoas jurídicas devem comprovar efetivamente sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente mera declaração.

Diante desse contexto, determinou-se a intimação da autora para, no prazo de cinco dias, comprovar sua situação financeira, sob pena de indeferimento. Na mesma decisão, o magistrado autorizou o parcelamento das custas iniciais em até seis vezes.

Em resposta, a empresa reiterou o pedido de gratuidade, alegando grave crise financeira, com dívidas acumuladas, queda de receita e risco de falência, o que poderia afetar empregos e a economia local. Nesse cenário, mesmo intimada, a parte autora não apresentou os documentos probatórios nem efetuou o pagamento das custas, levando o juiz a extinguir o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

Analisando o feito, a extinção do processo por ausência de pagamento das custas iniciais observou plenamente o artigo 290 do Código de Processo Civil, que determina o cancelamento da distribuição quando a parte, após regular intimação, deixa de efetuar o pagamento. A medida, portanto, mostrou-se proporcional e aderente à disciplina processual.

Inclusive, a sentença já havia analisado a ausência de comprovação da hipossuficiência da empresa requerente, indeferindo, por consequência, o pedido de justiça gratuita. A autora não apenas deixou de apresentar documentos que comprovassem sua incapacidade econômica, como também não efetuou pagamento do parcelamento previamente deferido. Dessa forma, o juízo corretamente concluiu que não havia justificativa para flexibilizar o procedimento legalmente previsto, tornando legítima a extinção do processo por descumprimento de obrigação processual essencial.

Cumpre destacar que o princípio do contraditório, invocado pela recorrente, não se mostra violado no presente caso. O juízo de origem observou o devido processo legal, concedendo prazo expresso para que a parte autora comprovasse documentalmente sua alegada hipossuficiência econômica ou promovesse o recolhimento das custas, inclusive com a opção de parcelamento. A inércia da parte em atender à determinação judicial afasta qualquer nulidade por ausência de oportunidade para manifestação ou surpresa processual.

Além disso, a simples alegação de dificuldades econômicas, desacompanhada de balanços contábeis, demonstrações financeiras auditadas ou extratos bancários recentes, não satisfaz os requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência corrobora:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto por microempresa contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica. A apelação havia sido interposta contra sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, motivada pelo não recolhimento das custas iniciais . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do recurso de apelação interposto por pessoa jurídica, sem o devido preparo, à luz do indeferimento da gratuidade de justiça e da alegação de hipossuficiência fundada apenas em declaração unilateral e ausência de documentos comprobatórios idôneos. III. Razões de decidir 3. Embora o recurso de agravo interno não tenha enfrentado de forma técnica todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrou oposição suficiente quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, afastando a alegação de ausência de dialeticidade. 4. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta da incapacidade de arcar com os custos processuais, por meio de documentos fiscais, contábeis ou bancários, não bastando a simples declaração de hipossuficiência . 5. No caso, os documentos juntados (extrato bancário, parecer contábil unilateral e declaração de hipossuficiência) não se revelam idôneos, tampouco suficientes para comprovar a alegada carência econômica, razão pela qual se mantém a decisão que reconheceu a deserção do recurso de apelação por ausência de preparo. IV. Dispositivo e tese 6 . Agravo interno não provido. Tese de julgamento: “
1. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação documental idônea da hipossuficiência, não sendo suficiente a mera alegação de ser microempresa.
2. A ausência de preparo recursal, não suprida mesmo após intimação, impõe o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, caput e § 4º; 932, III; 98 . Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 0099597-37.2015.8.11 .0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26 .08.2015.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013402320238110050, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 01/05/2025)

Por fim, a exigência de preparo ou demonstração concreta da hipossuficiência não constitui formalismo excessivo, mas instrumento legítimo de preservação da responsabilidade processual das partes, em conformidade com o devido processo legal e os princípios da legalidade e eficiência.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025